Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO.. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TENTATIVA. DESCLASSICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado nos autos, inviável é a absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa.
3. A ação do acusado não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade e não por desistência da sua parte, se amoldando aos exatos termos do art. 14 do CP.
4. Para a configuração do crime continuado, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, exige-se que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas oportunidades e relações oriundas da situação inicial, o que não ocorre no caso. A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz à noção de delito continuado.
5. Apelação conhecida e desprovida.